Tribunal: STF
Processo: RE 1559860
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-09
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Juizado Especial Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 14):



    “ADMINISTRATIVO. PRIMEIRA LOTAÇÃO DE MAGISTRADO FEDERAL DO TRABALHO. DIREITO A AJUDA DE CUSTO POR ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO. POSSIBILIDADE EM FACE DE PREVISÃO DE IGUAL DIREITO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SIMETRIA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDO.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II; 37, caput, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 19, p. 7):



    “O acórdão recorrido incorreu em violação ao Princípio da Legalidade, mais especificamente consubstanciada na violação ao Princípio da Reserva de Lei Complementar para a criação de parcelas pecuniárias em favor dos membros da magistratura. Importa esclarecer que o pedido de ajuda de custo diante de lotação originária configura situação não prevista em lei para magistrado, sendo prevista legalmente apenas aos membros do Ministério Público da União.” 



    O recurso extraordinário foi admitido (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao decidir, assim asseverou (eDOC 14, p. 3): 



    “Embora a Resolução nº 133 não preveja o pagamento de ajuda de custo para lotação inicial de magistrado, o fato é que esse direito foi assegurado aos membros do Ministério Público da União, pelo art. 227, inciso I, alínea a, da LC n. 75/93:



     Art. 227. Os membros do Ministério Público da União farão jus, ainda, às seguintes vantagens: I – ajuda de custo em caso de: a) remoção de ofício, promoção ou nomeação que importe em alteração do domicílio legal, para atender às despesas de instalação na nova sede de exercício em valor correspondente a até três meses de vencimentos;(...) 



    A conclusão, pois, é que o rol de direitos constante da Resolução nº 133 é meramente exemplificativo. Isso porque a omissão da ajuda de custo em caso de nomeação contrariaria não apenas os motivos invocados pela Resolução como também o quanto decidido no Pedido de Providências nº 0002043-22.2009.2.00.0000“



    Constato que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante à possibilidade, ou não, de pagamento de ajuda de custo para magistrados em decorrência de lotações iniciais, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução 133 do CNJ, Lei Complementar nº 35/79, Lei Complementar 75/93). Desse modo, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Magistrado. Ajuda de custo. Lotação inicial diversa da do domicílio. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”(ARE 1220860 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21-11-2019)



    Ademais, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais.



    Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF:Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



     



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente